Tribunal: TJES
Processo: 0000789-28.1995.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-28.1995.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEBER NUNES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Condenação do apelado pela prática do crime de roubo circunstanciado
. Embora na esfera policial o apelado e os corréus, todos desacompanhados de advogado, confessaram a prática do crime, bem como indicaram a participação dos demais, reciprocamente, na fase judicial, tais provas não foram confirmadas, isso porque o apelado negou, de forma veemente, a prática do delito e os corréus não foram ouvidos, já que não foram encontrados para serem interrogados.

2. A vítima, não obstante tenha afirmado que reconheceu o acusado na polícia, não fez o reconhecimento em Juízo, ressaltando-se que o reconhecimento dos acusados realizado na fase administrativa não respeitou o previsto no art. 226, do CPP.

3. Inexistindo prova judicializada acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelado deve ser mantida. Inteligência do art. 155, do CPP. Precedentes do c. STJ.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000789-28.1995.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CLEBER NUNES DE AZEVEDO

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
em face da sentença de fls. 134/138, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estadual e absolveu
CLEBER NUNES DE AZEVEDO
, da prática do crime de roubo circunstanciado e associação criminosa (artigos 157, § 2º, incs. I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal).

Nas razões de id. 10585206 o órgão ministerial requer a condenação do acusado pela prática dos crimes que lhes são imputados, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos demonstram a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca dos fatos
, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 08 de outubro de 1995, quando a vítima Sidey Jorge Martins passava pela BR 262, na localidade de Pedra Azul, município de Domingos Martins e, após dar carona à ré Regina Sodré de Souza, foi rendido pelo paciente e um outro comparsa que, subiram na cabine do caminhão quando este trafegava em uma subida a 20 km e o renderam, tomando a direção do veículo.

Consta que os criminosos conduziram o caminhão por cerca de 04 km e, já no município de Marechal Floriano o motorista foi retirado do caminhão e acorrentado a uma árvore, sob a vigilância de um dos acusados, enquanto os demais saíram do local com o caminhão, a carga roubada (200 sacas de café pilado, tipo arábica) e um veículo de apoio.

A vítima permaneceu nessa situação até as 23h30 do dia seguinte, quando os indivíduos novamente se reuniram e o libertaram, ocasião em que foi até a delegacia e reconheceu Regina Sodré de Souza, Marcos Cardoso e o ora apelado, através de álbum fotográfico.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido de condenação do réu, verifico que a
materialidade
do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/03v - IP) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria
, vejo que no dia 09 de outubro de 1995, a vítima, após ser liberada pelo grupo criminoso, foi até a delegacia e prestou seu depoimento, no qual descreveu a ação com riqueza de detalhes e, ao final afirmou reconhecer, sem qualquer dúvida, Regina Sodré de Souza e Marcos Cardoso, bem como reconhecer Cléber Nunes de Azevedo (fls. 04/06 – IP).

Noto, ainda, que na esfera policial, de fato, o apelado (fls. 14/16v – IP) e os corréus Marcos Cardoso e Regina Sodré de Souza (fls. 30/41 - IP), desacompanhados de advogado, confessaram a prática do crime, bem como indicaram a participação dos demais, reciprocamente.

Ocorre que na fase judicial, tais provas não foram confirmadas, isso porque o apelado negou a prática do delito e os corréus não foram ouvidos, já que não foram encontrados para serem interrogados.

A vítima, por outro lado, embora tenha afirmado que reconheceu o acusado na polícia, não fez o reconhecimento em Juízo.

Por oportuno, ressalto que além de não ter sido repetido na esfera judicial, na época, o reconhecimento dos acusados não respeitou o previsto no art. 226, do CPP, uma vez que ao ofendido, foi entregue um álbum com fotografia de diversos acusados.

Observo que, nenhuma outra prova, a não ser os interrogatórios tomados na fase extrajudicial, foi produzida pelo órgão ministerial.

Assim, nos termos do art. 155, do CPP, inexistindo prova judicializada acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelado é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
17/5/2024
).

Desse modo, por não ter o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a autoria durante a instrução processual, não há que se falar em condenação, devendo prevalecer no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para nega provimento ao recurso.